Tribunal: TJDFT
Processo: 0714517-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. MOTORISTA EMBRIAGADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. VALORES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. R$ 20.000,00. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. R$ 20.000,00.

1. É incontroverso nos autos que o apelante, embriagado, colidiu com a motocicleta da apelada. Como consequência do acidente, a apelada sofreu contusões múltiplas e teve a sua motocicleta destruída, surgindo o dever de reparação dos danos causados.

2. Não sendo possível concluir, pelos documentos acostados aos autos, com exatidão, os valores desembolsados à título de danos materiais, o quanto é devido (quantum debeatur) deve ser remetido à liquidação de sentença, não havendo que se falar em sentença ilíquida

3. O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais. Reputa-se configurado o dano moral, porquanto manifesta a lesão injusta componente do complexo de valores protegidos pelo Direito, à qual a reparação civil é garantida por mandamento constitucional, que objetiva recompor a vítima da violação de seus direitos de personalidade.

4. O valor da indenização pelo dano moral arbitrado na sentença deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.

4.1. A reprovabilidade da conduta do apelante é um critério importante na quantificação do dano moral. O apelante estava dirigindo sob efeito de álcool, conduta proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro. O fato de o acidente quase ter provocado a morte da apelada e ter gerado graves sequelas também pesa contra o apelante. O apelante não fez prova de que a vítima/apelante contribuiu culposamente para a ocorrência do evento danoso, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.

4.2. Diante dos fatos mencionados e provados, tem-se que o valor arbitrado na sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) bem atende aos preceitos visados, já que proporcional à violação ocorrida, mormente pelo fato de não acarretar qualquer enriquecimento sem causa.

5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima.

5.1. A apelada sofreu contusão pulmonar, múltiplas fraturas em diversas partes do corpo ( fraturas em sua cervical; fratura com avulsão de pequeno fragmento do corpo vertebral de T4; fratura com acunhamento anterior do corpo vertebral de T8; fratura exposta de fêmur e cominutiva grave com perda óssea grau IIIA; fratura exposta do tornozelo grau IIIA; fratura exposta da petela cominutiva grau IIIA; fratura do arco costal esquerdo), teve que ser submetida a cirurgias e, como consequência, levou uma enorme quantidade de pontos cirúrgicos, fato que comprova a existência de um extenso número de modificações físicas e cicatrizes decorrentes do acidente ocasionado pelo condutor embriagado. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pela sentença se mostra suficiente a título de indenização, considerando a grande quantidade de modificações físicas que o acidente causou à apelada.

6. Dano moral e estético: R$ 20.000,00 e R$ 20.000,00.

7. Apelação desprovida.